Tribunal: TJDFT
Processo: 0744022-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DOCUMENTOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar a autoridade coatora a emitir documentos requeridos pela impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão de tutela em face da Fazenda que esgote o mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, o impetrante objetiva a emissão de documento, bem como fixação de prazo para emissão de declaração de tempo especial.
3.1. Fato é que a declaração de tempo especial exige análise da documentos e comprovação dos requisitos, não sendo possível em sede de tutela, determinar que o Poder Púbica cumpra tal diligência.
4. Nos termos da Lei no 8.437/92, não é possível a concessão de liminar em face da Fazenda Pública que esgote em todo ou em parte o objeto da ação, além de ser vedada a concessão de tutela irreversível.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o, 995, 1.019, I. Lei no 12.016/2009, art. 7o, §2o. Lei no 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1694122 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1437194 da Relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 4a Turma Cível. Acórdão no 1429293 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 1a Câmara Cível.